Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701159-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RODRIGUES DE MENDONCA, MAISA CARLA BORGES PEREIRA APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por FERNANDO RODRIGUES DE MENDONÇA e MAÍSA CARLA BORGES PEREIRA contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor de FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV. O juízo julgou liminarmente improcedente o pedido e extinguiu o feito nos seguintes termos (ID 4474682): “(...) O Poder Judiciário não tem a função de examinador do mérito das questões aplicadas em concurso público. Em outras palavras, não cabe ao magistrado verificar se o gabarito da questão de concurso público está certo ou errado, atuando como substituto do examinador. A atividade judicial cinge-se a verificar a legalidade dos atos praticados, como, por exemplo, se o conteúdo cobrado estava previsto no edital de abertura do certame, mesmo assim, só o fazendo em casos excepcionais. A intepretação da questão cobrada em concurso público é função da Banca Examinadora, não cabendo ao magistrado adentrar em tal seara, seja porque exigiria conhecimento técnico sobre os diversos temas tratados, seja porque, principalmente, implicaria em examinar o mérito do ato administrativo praticado, o que é vedado. (...) A matéria já foi objeto de julgamento em sede de repercussão geral pelo STF, gerando o tema 485: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Constata-se, assim, que a inicial dos autores está em desacordo com o que restou estabelecido no tema em comento, o que atrai a incidência do artigo 332, II do CPC, sendo o caso de improcedência liminar do pedido. Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, e extingo o feito com fulcro no artigo 332, II, do CPC. (...)” Em suas razões (ID 44746821), os apelantes alegam que: 1) “o Tema de Repercussão Geral 485 do STF, invocado na sentença, expressamente admite a competência do Poder Judiciário para reexaminar as questões de concurso público em caso de ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, que foi o que aconteceu no presente caso, pois as duas questões guerreadas não possuem nenhuma resposta correta, contrariando o edital”; 2) “O julgamento, da forma como ocorreu, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar sua conclusão, bem como não explicou o motivo da incidência do julgado no caso concreto, o que pode ser considerado como ausência da devida fundamentação”. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para que a apelada corrija, desde já, as provas discursivas. No mérito, a anulação das duas questões discutidas, com a respectiva reclassificação dos apelantes. Preparo recolhido (ID 44746823). Sem contrarrazões (ID 44746829). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil – CPC: “Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista, para os casos em que é admitida, no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, os fundamentos dos apelantes não refletem, suficientemente, a probabilidade do direito. Reside a controvérsia em determinar se cabe ao Poder Judiciário realizar controle judicial sobre o mérito administrativo e alterar o gabarito do concurso público do Senado Federal para provimento de vagas no cargo de analista legislativo. O Supremo Tribunal Federal - STF tratou da matéria no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (Tema 485). Firmou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)” - grifou-se. O STF se posicionou no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nas questões de concurso público deve se restringir aos casos em que há divergência entre o conteúdo das questões com o previsto no edital. Os concursos públicos são atos administrativos discricionários, sujeitos ao controle judicial no que concerne a sua legalidade. Em outras palavras, o Poder Judiciário pode realizar o controle judicial nos casos de ilegalidade, consubstanciado em erro grosseiro ou teratológico no conteúdo das questões. A propósito, e apenas a título ilustrativo, cite-se julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. 2. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 3. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina e/ou critérios gramaticais como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 4. Não evidenciada qualquer ilegalidade na correção adotada pela banca examinadora, forçoso a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de alteração do gabarito. 5. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1650764, 07002223220228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 15/1/2023) – grifou-se. No caso, não se observa o erro grosseiro ou teratológico do conteúdo das questões cuja pontuação se pretende atribuir. Os apelantes requerem a alteração do gabarito para anular: i) questão de conhecimento específico sem alegada resposta correta por erro de digitação e ii) questão de língua portuguesa sem alegada resposta correta. Quanto à primeira questão, a banca informou aos candidatos que (ID 146582384 dos autos de origem): “A matéria abordada na questão versa sobre “1. Constituicao Federal. Regimento Interno do Senado Federal (atualizado). Regimento Comum do Congresso Nacional (atualizado). Decreto-Lei no 4.657/1942 (Lei de Introducao as normas do Direito Brasileiro). Lei Complementar no 95/1998. Resolucao no 3/1990-CN (Comissao Representativa do Congresso Nacional). Resolucao no 1/2002-CN (Apreciacao de Medidas Provisorias).” Está abrangida, portanto, pelo conteúdo programático do edital. A opção correta indica que a solução alvitrada “é possível, mas o compromisso com os interessados não poderá conferir desoneração permanente de obrigações ou restrições restabelecias em caráter geral”. Essa opção encontra embasamento no Decreto-Lei no 4.657/1942 (Lei de Introducao as normas do Direito Brasileiro), Art. 26, caput e § 1o, III. É importante ressaltar que o erro de digitação presente na opção correta, onde está escrito “restabelecias” ao invés de “estabelecidas”, não compromete a compreensão da questão. A uma, o radical da palavra correta está integralmente inserido na palavra alcançada pelo erro de digitação. A duas, a palavra correta está literalmente mencionada no enunciado na questão, que faz menção aos “balizamentos estabelecidos pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”. A três, como as demais opções destoam por completo dos balizamentos legais, a só análise da coerência sistêmica das opções apresentadas já seria suficiente para identificar aquela tida como correta.” Já quanto à segunda questão, a banca se manifestou nos seguintes termos (ID 146582386 dos autos de origem): “O gabarito oficial foi mantido. O texto se estrutura em três partes: identificação do autor, motivo da solicitação e o objeto da solicitação, mas o faz com problemas de repetição de palavras (hotel), problemas de estruturação das frases iniciadas por “que”, sem harmonia, além de problemas de clareza pela má colocação de frase (“devido ao fato de que o estacionamento do hotel estava em local um pouco afastado e problemático para a caminhada de seu pai”), por isso estão equivocadas as opções (A) e (E). Os motivos apresentados pela autora não são “legais”, mas de caráter subjetivo (B). As leis de proteção da terceira idade não são citadas no texto, sem mesmo saber-se a idade do pai da autora (D).” A banca examinadora demonstra que as questões contestadas pelos ora apelantes são compatíveis com as disposições contidas no edital do concurso. Ademais, tais questionamentos não se referem ao exame de legalidade do ato administrativo, mas à avaliação da resposta aos itens contestados, a pretexto de haver erro grosseiro, extraído de interpretação alternativa criada pelo candidato. A análise das alegações deduzidas pelos recorrentes sobre os itens indicados demanda interpretação apurada das questões e incursão nos critérios de correção utilizados pela organizadora do concurso, com o objetivo de se concluir pelo acerto ou desacerto de cada uma das assertivas. Esse fato, por si só, afasta a ocorrência de situação teratológica e evidente a provocar a anulação das questões. Consequentemente, não autoriza a alteração da nota dos candidatos para participação nas fases subsequentes do exame. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 24 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator